Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO APELADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO D E S P A C H O O Apelante, ARNALDO BERNARDINO ALVES, juntou aos autos Petição de ID 29449749 informando a ocorrência de fato superveniente a ser considerado no julgamento deste recurso de apelação. Tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento em plenário VIRTUAL, designada para o dia 13 de Outubro de 2021 (Quarta-feira), a partir das 12h00, por ora nada a deferir. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada, quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do art. 933 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2021 14:59:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador